Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-75.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. Injúria. art. 140 do cp. autoria e materialidade demonstradas. prova testemunhal. testemunha parente da vítima. ausência de vedação de compromisso legal. Art. 202, 203 e 206 do cpp. dano moral. quantum razoável e proporcional. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelada, contra sentença que a condenou como incursa nas penas do art. 140, caput, do CP, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 1 mês de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, bem como ao pagamento de R$ 1.500,00, à título de indenização por dano moral.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Apelante beneficiária da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 62678816 e 62678819). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63281592).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência de provas para condenação da apelante e a presença do elemento subjetivo do tipo penal. Subsidiariamente, discute-se a razoabilidade do valor fixado para reparação moral.
III. Razões de decidir
4. O art. 140, caput, do CP, tipifica como injúria a conduta daquele que ofende a dignidade ou o decoro de outrem.
5. A autoria e materialidade foram demonstradas, conforme Boletim de Ocorrência no 4.235/2022-0 e provas colhidas em audiência de instrução. Com efeito, a prova oral colhida confirmou a prática do crime de injúria pela apelante, na medida em que se demonstrou que a querelada, na data dos fatos, xingou a querelante de vagabunda, o que foi confirmado pela testemunha Esthefany. Nesse aspecto, ressalta-se que, a princípio, qualquer pessoa pode ser testemunha, inclusive os parentes da vítima, a teor do art. 202 do CPP, sendo que o compromisso só não será deferido aos parentes do acusado, conforme artigos 206 e 203 do mesmo código. Dessa forma, em que pese referida testemunha ser parente da vítima, tal fato, por si só, não retira a validade de seu depoimento, sobretudo em razão de ter prestado o compromisso legal, apresentando narrativa coesa com as demais provas dos autos. Em reforço, o pronunciamento de insultos e palavras de baixo calão contra a vítima é suficiente para que se repute configurada a presença de dolo específico de ofender a dignidade e decoro da vítima, de modo que não vingam as teses defensivas.
6. Em decorrência do ilícito penal praticado, configura-se legítima a condenação da ré ao pagamento de danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. As peculiaridades do fato e as respectivas provas no presente caso demonstram que o valor da condenação é razoável, notadamente em razão da ausência de elementos que demonstrem o contrário. Nesse sentido, mantém-se o valor fixado na origem
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CP, art. 140; CPP, artigos 202, 203 e 206.